Tribunal: STF
Processo: HC 248403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Calebe Valença Ferreira da Silva, em favor de Mateus Silva de Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 950.535/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente e outros corréus foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 14, II (tentativa), na forma do art. 29, ambos do CP, por fato ocorrido em 28.07.2023; e como incursos no art. 121, § 2º, I, III, IV, V, na forma do art. 29, ambos do CP (homicídio consumado), por fato ocorrido em 16.11.2023, ambos praticados contra a vítima Adenir Batista dos Santos Junior.



    Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, na medida em que não há elementos mínimos que comprovem a participação do paciente na ação criminosa.



    Afirma que “de forma alguma o Paciente (MATEUS) estava inserido na estrutura da denominada organização “Família Fala Fina”, tal conclusão advém da estrutura de tal associação, que não contém menção à sua pessoa”. (p. 12)



    Reforça que “falta indício SUFICIENTE a respeito da autoria atribuída a MATEUS, tudo porque parte-se da falsa premissa que ele era a pessoa referida como contato “PIRIGOSO3” nas conversas travadas por ADENIR (a vítima) em aplicativo de celular, premissa essa dissociada de qualquer elemento de prova”. (p. 15)



    Aduz, ainda, que os fatos ocorreram há mais de um ano, de modo que não há contemporaneidade entre a conduta e o decreto de prisão cautelar.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    O ato coator transitou em julgado em 15.10.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “De início, cumpre salientar que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 631- 634, grifo acrescido): 



    Verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva dos denunciados DIOGO DANTAS FIGUEIREDO, ADILSON LUIZ XAVIER, MATEUS DA SILVA OLIVEIRA, ROBERT XAVIER FAGUNDES e GUSTAVO DOS SANTOS ARAUJO, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delitos dolosos, cuja somas das penas superam os quatro anos de prisão, e há sólidas provas da materialidade e dos indícios da autoria (Fumus Comissi Delicti). A partir de diligências policiais e análise dos dados extraídos do celular do denunciado GUSTAVO, investigadores apuraram preliminarmente que a tentativa de homicídio e, posteriormente, o homicídio consumado de Adenir teriam sido motivados por desacertos em negócios envolvendo agiotagem e vingança pela morte de Pedro Palmiro, crimes que teriam sido ordenados por “Fala Fina”, pessoa identificada como DIOGO DANTAS FIGUEIREDO, e ADILSON LUIS XAVIER ambos apontados como líderes da célula criminosa autodenominada "Família Fala Fina". MATEUS teria dito participação no primeiro atentado contra a vida de Adenir, atraindo-o numa emboscada até um bar, onde terceiros o aguardavam e desferiram tiros conta o ofendido, que foi socorrido e sobreviveu. O segundo atentado foi mais sofisticado e ousado, envolvendo veículo furtado, tocaia e assassinato a tiros, a poucos metros da delegacia de polícia, cuja execução teria contado com o auxílio dos demais membros da organização criminosa. ROBERT e GUSTAVO ainda teriam escoltado o carro utilizado no crime até local ermo onde foi incendiado e totalmente destruído, visando ocultar provas dos crimes. Não se trata de crime menores, e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, sobretudo pelos indícios do envolvimento dos denunciados DIOGO, ADILSON, MATEUS, ROBERT e GUSTAVO em organização criminosa, cuja estrutura hierárquica e divisão de funções e tarefas denotam a traficância em larga escala e a execução de pessoas que sejam risco aos interesses do grupo, havendo risco a ordem pública a manutenção do estado de liberdade dos acusados. [...] MATEUS DA SILVA OLIVEIRA é reincidente, ostentando condenação criminal com trânsito em julgado, pelo crime de roubo qualificado (processo n; 0001610-18.2017.8.26.0548), consoante se denota na sua certidão criminal de fls. 510/512. [...] Tudo a indicar, em concreto, reiteração criminosa, pois, mesmo já condenados criminalmente ou em cumprimento de pena, continuam na prática delitiva, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, soltos, voltem a delinquir (Periculum Libertatis). [...] Diante do exposto: 1- DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO DANTAS FIGUEIREDO, ADILSON LUIZ XAVIER, MATEUS DA SILVA OLIVEIRA, ROBERT XAVIER FAGUNDES e GUSTAVO DOS SANTOS ARAUJO, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal e inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões supracitadas.



    No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes – tentativa de homicídio com emboscada praticada com disparos de arma de fogo e homicídio consumado envolvendo vingança, veículo furtado, tocaia e disparos de arma de fogo em local próximo à delegacia de polícia, havendo indícios concretos de participação do paciente em organização criminosa especializada em tráfico de drogas e homicídios. 



    As circunstâncias em que cometidos os crimes, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito, ainda mais quando constatado o envolvimento do paciente com organização criminosa. 



    [...]



    A corroborar, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" – AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, o Tribunal de origem dispôs (fl. 25):



    Destarte, não há que se falar em “fato velho” e que, por isso, teria deixado de trazer risco à ordem pública, posto que ainda remanesce, como já descrito, o risco à ordem pública a justificar a segregação cautelar do paciente. Ademais, a complexidade do caso concreto e a pluralidade de investigados justificam a demora no decreto de prisão.



    Quanto ao ponto, destaca-se que a "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). 



    No caso, demonstrado que o risco à ordem pública permanece tendo em vista a gravidade dos fatos ocorrido em passado recente – um deles há menos de 1 ano – e a periculosidade do acusado, que possui antecedentes criminais e seria possível integrante de organização criminosa, não se mostra adequada a revogação da prisão preventiva”. (Sítio eletrônico do STJ)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a participação do paciente (reincidente) em organização criminosa de alta periculosidade, o qual teria planejado e executado a ordem de tentativa de homicídio e homicídio consumado contra a vítima Adenir Batista dos Santos Junior, envolvendo a empreitada criminosa furto de veículo, tocaia e disparos de arma de fogo em local próximo à delegacia de polícia.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Como se vê, o feito está em sua marcha regular, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente